Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-83.2018.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000235-83.2018.8.05.0194 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros Advogado(s): PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO EDUARDO PRADO, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA APELADO: YOLANDA TELMA PEREIRA DE QUEIROZ e outros Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARCIAL DO VALOR INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção e juros legais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Foram rejeitados os pedidos de repetição do indébito em dobro e de indenização por dano social. No recurso, a autora requereu: (a) majoração dos danos morais para R$ 10.000,00; (b) reconhecimento da repetição do indébito; e (c) aumento dos honorários advocatícios para 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em virtude de falha na prestação de serviço de telefonia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se é possível a majoração dos honorários advocatícios com base na complexidade da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se modesto diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a condição de idosa da autora, residente em município do interior, e a continuidade das falhas na prestação do serviço essencial por parte da ré. A falha na prestação do serviço de telefonia e internet foi incontroversa, o que configura violação à dignidade do consumidor e justifica a elevação da compensação moral. A majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. A repetição do indébito exige comprovação de cobrança indevida, o que não restou demonstrado. A autora não comprovou a inutilização total dos serviços. O dano material não se presume, sendo ônus da autora demonstrar o efetivo prejuízo patrimonial, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus esse não cumprido no caso concreto. Considerando o provimento apenas parcial do recurso, não há alteração na verba honorária fixada em primeiro grau, tampouco incidência de honorários recursais majorados. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000235-83.2018.805.0194, em que figuram como apelante YOLANDA TELMA PEREIRA DE QUEIROZ e como apelada TELEFÔNICA DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR